Tribunal: STF
Processo: RE 1274672
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. COMPLENTAÇÃO DO VMAA. LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. VINCULAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL À EDUCAÇÃO. MATÉRIA QUE REFOGE AO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDOS. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDOS.
    1. Quando se constata que a liquidação do valor a ser executado pode ser obtida por simples cálculo aritmético, a partir de informações de fácil acesso, não se impõe a necessidade de prévia liquidação de sentença por artigos, nos termos do disposto no art. 475-E do CPC/73. Alegação de iliquidez do título executado rejeitada.
    2. A vinculação do crédito judicial à educação não pode ser objeto de discussão em sede de embargos à execução, o qual se destina a analisar a validade e a extensão do título judicial, devendo, portanto, tal matéria ser analisada/discutida em ação própria de conhecimento.
    4. Na espécie, muito embora a sentença e o acórdão do processo de conhecimento tenham silenciado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o montante da condenação, a sentença que julgou os embargos à execução fixou como parâmetros de atualização monetária e juros de mora os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal de 2013 até a vigência da Lei no 11.960/2009 e, a partir daí, passouse a aplicar a referida lei (TR como indexador). No entanto, por força da conclusão do julgamento da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei no 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 4425 -DF, Rel. Min. Ayres Britto), inclusive quanto à modulação de seus efeitos, foi firmado entendimento pelo Plenário desta Corte no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% ao ano de juros de mora (art. 10-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180/01), desde a citação do feito principal.
    5. Considerando a singeleza da causa e a circunstância de tratar-se de litígio entre duas pessoas jurídicas de direito público, deve ser mantido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 20, § 40, do CPC/73, em vigor à época da prolação da sentença e do acórdão exequendo.
    6. Apelação e agravo retido da União improvidos. Agravo retido e apelação do município de Tabira/PE parcialmente providos, apenas para determinar que, na atualização monetária, seja aplicado o IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal), a partir da vigência da Lei n 11.960/2009; e para esclarecer que a discussão sobre a vinculação do valor devido à educação refoge ao objeto dos embargos à execução, devendo tal matéria ser tratada em ação própria.” (eDOC 3, p. 67)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 e 100, §12, do texto constitucional, e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Nas razões recursais, pleiteia seja aplicada a TR na conta objeto da execução, bem como seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando, assim, a retenção de honorários advocatícios contratuais. (eDOC 4, p. 27)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer cuja ementa transcrevo abaixo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. COMPLENTAÇÃO DO VMAA. LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. VINCULAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL À EDUCAÇÃO. EVIDENTE VIOLAÇÃO AO ART. 60, ADCT. – Parecer pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário, e nessa extensão, pelo seu provimento.” (eDOC 10, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece provimento. 
    De início, observa-se que, em juízo prévio de admissibilidade exarado na origem, foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, em razão do julgamento do RE 870.974/SE (tema 810).
    Por outro lado, o recurso foi admitido no ponto concernente à alegada violação ao art. 60 do ADCT, quanto ao tema vinculação dos recursos do FUNDEB aos gastos com educação pública. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de vinculação dos recursos destinados ao FUNDEF a ações que não visem à promoção do direito à educação.
    Nesse contexto, esta Corte, por ocasião do julgamento da ACO 648, firmou o entendimento de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEB, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. (…) 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos a mim designada. 3. (…)”. (ACO 701 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020 – grifo nosso)
    Nesses termos, a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação, motivo pelo qual descabe também a retenção de valores a título de honorários contratuais sobre o valor da condenação, devendo o causídico se valer dos meios legais para obtenção de seu crédito.
    Cito, a propósito, o seguinte julgado desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento”. (ARE 1.066.281 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)
    Da análise dos precedentes acima citados, fica claro que os recursos do FUNDEB não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão proferido, devendo outro ser proferido em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Inverto o ônus de sucumbência. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente